Tribunal: TJSP
Processo: 1005174-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS – PRETENDIDA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ANTERIORMENTE A OUTROS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE ANUÊNIOS, QUINQUÊNIOS E OUTROS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 143 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS – PRETENDIDA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ANTERIORMENTE A OUTROS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE ANUÊNIOS, QUINQUÊNIOS E OUTROS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 143 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS PROVIDOS.
MANDADO DE SEGURANÇA – OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO – APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA NO PARTICULAR – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005174-58.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante ELENIR APARECIDA GURIAN
CASTANHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos
oficial e da Municipalidade de Campinas, para denegar integralmente a segurança,
prejudicado o exame do apelo da impetrante.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.184
APELAÇÃO CÍVEL No 1005174-58.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX OFFICIO”,
MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS E ELENIR APARECIDA GURIAN
CASTANHO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
–
CAMPINAS
–
PRETENDIDA
CONTAGEM
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO
ANTERIORMENTE
A
OUTROS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE
ANUÊNIOS,
QUINQUÊNIOS
E
OUTROS
ADICIONAIS
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
–
INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 143
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
–
RECURSOS
OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
PROVIDOS.
MANDADO DE SEGURANÇA
OCUPANTE DO
CARGO
DE
ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NO ART.
40,
§
5o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

INADMISSIBILIDADE
ORDEM DENEGADA NO
PARTICULAR SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Elenir
Aparecida Gurian Castanho, servidora pública municipal, apontando
como autoridade coatora o Prefeito Municipal de Campinas, objetivando a
contagem do tempo de serviço prestado a outros entes públicos para fins
de anuênios, quinquênios e demais adicionais por tempo de serviço, bem
como o reconhecimento do cargo de Orientador Pedagógico como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inerente à Função de magistério para fins de concessão de aposentadoria
especial.
A r. sentença de fls. 150/158, concedeu parcialmente a
ordem, “para determinar que autoridade impetrada reconheça o direito da
impetrante à contagem do tempo anterior em relação aos períodos
trabalhados sob o regime estatutário, excetuando-se o tempo prestado
pelo regime da CLT, e, preenchida a condição de tempo, também a
percepção de adicional de tempo de serviço, sexta-parte e licença-
prêmio, apostilando-se”.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 14, § 1o,
da Lei no 12.016/09), soma-se apelo da Municipalidade de Campinas,
batendo-se pela denegação integral da segurança, ao argumento de que
o tempo de serviço sob regime estatutário a outros entes públicos só
pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade.
De seu turno, a impetrante também recorreu, buscando
concessão em maior extensão, sustentando em suma que o art. 120, §
1o, inciso I, da Lei Municipal no 1.399/55 autoriza a contagem de todo o
tempo de serviço em caráter celetista e estatutário para fins de adicionais
por tempo de serviço, além do que exercendo atividade inerente ou
correlata a de magistério tem direito à aposentadoria especial.
Recursos
voluntários
regularmente
processados, com
respostas.
É o relatório.
Examinados os recursos em conjunto, verifica-se que a
hipótese é de denegação integral da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange à contagem do tempo de serviço, apesar
desta Câmara já ter decidido em outro sentido, a melhor solução é aquela
preconizada pelo Desembargador Torres de Carvalho na Apelação no
0004230-93.2007.8.26.0114, cujos fundamentos ficam integralmente
adotados:
“Com base na Constituição Federal de 1967 o Supremo
Tribunal Federal editou a Súmula no 567, manifestando o entendimento de
que a Constituição, ao assegurar a contagem integral do tempo de serviço
público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, não proíbe à União, aos Estados e aos municípios
mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, o tempo de serviço
prestado a outra pessoa pública de direito público interno. A súmula
permanece válida, ante a igual redação do art. 40 § 3o, atual § 9o da
Constituição de 1988, a afastar a interpretação restritiva dada pelo
município ao art. 40 § 9o da CF. A questão, portanto, não é constitucional e
a resposta deve ser buscada na lei.
O § 1o inciso I do art. 120 da LM no 1.399/55 (o Estatuto do
Funcionário Público Municipal) estatui entender-se como de serviço
público efetivo aquele que tenha sido prestado à União, Estados, Distrito
Federal, territórios e municípios, assim entrando na contagem da licença
prêmio (art. 120 'caput') e da gratificação por tempo de serviço (art. 150 §
1o). A disposição cede à legislação posterior; pois é de conhecimento de
todos o esforço feito pelo legislador constitucional em 1967 e,
principalmente, em 1988 para regrar o serviço público e a contagem
indevida de vantagens, concedidas por lei ou por interpretação
administrativa ou judicial, que tantos danos causaram ao serviço em si e
ao erário em particular.
Em Campinas, a Lei Orgânica do Município alinhou-se
desde logo à Constituição Federal ao dispor no art. 143 que “o tempo de
serviço público federal, estadual ou municipal será computado
integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade”; a
disposição de maior hierarquia revoga ou não recepciona as disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriores com ela conflitantes, como é próprio na sucessão de leis no
tempo e na hierarquia das leis. É relevante notar que o art. 143 compõe a
Subseção XII (Do Tempo de Serviço) da Seção II (Dos Direitos e Deveres
dos Servidores) do Capítulo III (Dos Servidores Municipais) da Lei
Orgânica, posicionado antes da Subseção XIII (Da Aposentadoria); é
disposição que se aplica aos servidores em exercício, como fica claro da
redação e do capítulo em que inserido. As disposições que permitiam a
contagem para todos os efeitos não sobreviveram ao art. 143 da Lei
Orgânica, inexistindo fundamento, desde então, para a contagem
pretendida.”
Quanto à aposentadoria especial, ocupando o cargo de
Orientador Pedagógico, a impetrante não possui o direito líquido e certo
invocado, pelas exatas razões expendidas nesta Câmara pelo
Desembargador Paulo Barcellos Gatti no julgamento da Apelação no
1017212-98.2016.8.26.0602,
cuja
pertinência
dispensa
qualquer
acréscimo:
“Como é cediço, o servidor público possui regime de
previdência próprio assegurado pelo art. 40 da Constituição Federal, o
qual estipula, inclusive, um regime especial para os professores que
comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, in
verbis:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§1o. Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência
de
que
trata
este
artigo
serão
aposentados, calculados os seus proventos a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará
a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;
b)
sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 5o. Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.
Neste ponto, importante destacar que, não obstante o
enunciado da Súmula no 726 do Supremo Tribunal Federal, com o
advento da Lei Federal no 11.301/2006, que alterou o art. 67, § 2o, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, os limites da noção acerca do “tempo
de efetivo exercício das funções de magistério” foram ampliados. Nesse
sentido, veja-se:
Art. 67 (...)
§ 2o - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e
no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são
consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
além do exercício da docência, as de direção de
unidade
escolar
e
as
de
coordenação
e
assessoramento pedagógico.
Ressalte-se, todavia, que ao analisar a extensão da
expressão “funções de magistério”, contida na legislação supracitada, o
STF, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.772/DF, adotou uma interpretação conforme para assentar que os
professores que tenham exercido, ou estejam exercendo, os cargos de
direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico
também fariam jus ao benefício da aposentadoria especial, ipsis litteris:
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O
ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40,
§ 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo
também a preparação de aulas, a correção de provas,
o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar.
II
-
As
funções
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério,
desde
que
exercidos,
em
estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,
§ 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme, nos termos supra.
(ADI 3772, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Rel. p/
Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal
Pleno, julgado em 29/10/2008, DIVULG 26-03-2009,
PUBLIC 27-03-2009).
Levando-se em conta as premissas acima aduzidas, tem-se
que, in casu, os elementos fáticos-probatórios produzidos nos autos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostram adequados à comprovarem a ausência do direito da autora à
aposentadoria especial requerida nos termos do art. 40, §5o, da CF.
Aqui, o cerne central da controversa se resume em distinguir
de maneira clara duas situações que não se confundem: (i) primeira, a do
docente de carreira que ao longo de sua vida funcional chega a ocupar
cargos
de
assessoramento,
coordenação
ou
direção
em
estabelecimentos de ensino básico, permanecendo, contudo, inalterado
seu vínculo como a carreira de professor; (ii) e segunda, a do professor
que exonera-se da carreira para assumir nova função por força de
aprovação em concurso para provimento de cargo específico de direção
de estabelecimento de ensino, rompendo, portanto, seu vínculo com a
carreira de professor, inobstante a nova função estar incluída dentre as
de magistério.
Tal distinção é importante porque apenas os servidores da
primeira situação (não rompimento do vínculo com a carreira de
professor) contabilizarão o tempo que eventualmente exerceram funções
de direção para fins da aposentadoria especial prevista no art. 40, §5o, da
CF, consoante inteligência do decisum supra colado proferido pelo STF
(ADI 3.772/DF: As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos
de
ensino
básico,
POR
PROFESSORES
DE
CARREIRA, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus
aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal).
E, in casu, a impetrante se enquadra na segunda situação
(de rompimento com a carreira de professor após exonerar-se para
assumir cargo específico de direção), porquanto a apelante foi
empossada em 30.12.1999 para exercer em caráter efetivo o cargo de
“Professor de Educação Básica II”, todavia, posteriormente foi exonerada
da carreira e desde 03.01.2002 exerce o cargo de “Diretor de Escola”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conquistado em virtude de aprovação em concurso público.
Assim inobstante a legislação local (LC 444/1985, com as
alterações trazidas pela LC 836/1997) não considerar atividade de
magistério somente aquela desenvolvida em sala de aula, mas também a
função de “Diretor de Escola” exercida pela impetrante
o Supremo
Tribunal Federal impôs, para fins de reconhecimento do direito à benesse
constitucional, que o servidor que exerça cargo de direção seja professor
de carreira, requisito este não satisfeito pela impetrante, consoante
fundamentação acima. Logo, de rigor a denegação da ordem de
segurança.”
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos oficial e
da Municipalidade de Campinas, para denegar integralmente a
segurança, prejudicado o exame do apelo da impetrante.
RICARDO FEITOSA
RELATOR